Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO UNILATERAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão (ID origem 177585698) que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar a manutenção, pela ora agravante, dos contratos de assistência à saúde ofertados aos associados da autora/agravada, sob pena de multa de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa de atendimento.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial.
3. Na espécie, não estão esclarecidos os fundamentos e circunstâncias da extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Sequer se observa, ao menos neste instante processual, a disponibilização aos beneficiários do serviço e a seus dependentes de outro plano ou seguro com as mesmas especificações do anteriormente contratado, à luz dos termos da Resolução Consu n. 19/1999. Escorreita, assim, a r. decisão agravada, ao conceder a tutela provisória pleiteada pela parte autora/ agravada na petição inicial, para restabelecer os efeitos dos contratos de assistência à saúde até melhor e mais aprofundada análise do feito de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.